Tribunal: STF
Processo: ARE 1581555
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento ao erário. Improbidade administrativa. Ato doloso. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erro material, consubstanciado na afirmação de que as instâncias ordinárias reconheceram a prática de ato doloso de improbidade administrativa, quando a condenação teria sido fundada, pelo TJMG, exclusivamente na presunção de veracidade da decisão do Tribunal de Contas estadual.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

    4. O julgado embargado não se ressente de vício passível de aclaratórios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 

    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.